Tribunal: TJMT
Processo: 0001829-52.2013.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001829-52.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 702.512.153-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON DA CONCEICAO SANTOS (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (ASSISTENTE), JOANA DARK DA SILVA REIS - CPF: 383.668.511-68 (ASSISTENTE), JOSE DOS REIS MIRANDA - CPF: 982.725.353-00 (ASSISTENTE), ADENILSO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 616.585.101-00 (ASSISTENTE), MARIA REGINA DOS SANTOS - CPF: 392.332.274-72 (ASSISTENTE), NELSON FIEDLER LORENZZATTO - CPF: 229.599.630-91 (ASSISTENTE), LUZIVALDO DOS SANTOS (ASSISTENTE), WANDERSON DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 020.085.295-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE DA SILVA DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 915.582.125-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“As circunstâncias do crime são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução que, não constituindo elementares, circunstâncias legais ou causas de aumento, se revistam de relevância na aplicação da pena”
(STJ,

AgRg no HC 744728/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Francisco Neto de Oliveira
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
em regime inicial fechado (ID 173998806).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual
pugna pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, alegando a ocorrência de
bis in idem
, haja vista que os mesmos elementos teriam sido utilizados para qualificá-lo (ID 173998828).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 173998830).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 177992192).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual a defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, alegando a ocorrência de
bis in idem
, haja vista que os mesmos elementos teriam sido utilizados para qualificá-lo (ID 173998828).

O juízo
a quo
assim fundamentou a dosimetria da pena:

“Em razão do reconhecimento pelo Conselho de Sentença de duas qualificadoras do crime de homicídio, valho-me do motivo fútil, descrita no art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal, para qualificar o crime de homicídio, enquanto a remanescente, consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV, do aludido dispositivo e diploma legal, como agravante genérica. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado é própria do tipo, nada tendo a valorar; o réu é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não registra condenação em sua FAC; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto à personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os motivos são fúteis. No entanto, deixo de valorá-los em desfavor do réu, uma vez que já foram valorados como qualificadora, evitando assim incorrer em bis in idem; as circunstâncias, que se traduz
no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que o réu agiu com exacerbada frieza, vindo a desferir 2 (dois) tiros contra a cabeça da vítima, sendo o segundo deles, quando a vítima já se encontrava caída ao solo, aliado ao fato de o laudo pericial indicar que a execução foi a curta distância, já que a lesão apresentava zona de tatuagem e esfumaçamento, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime, que ultrapassou a normalidade do tipo, resultando em um sofrimento desnecessário a vitima
, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor (neste sentido: AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020); as consequências do crime são próprias do tipo, nada tendo a valorar. No que tange ao comportamento da Vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime. Diante desses elementos, considerando a circunstância valorada em desfavor do réu, cuja fração (1/8), decorrente de uma circunstância valorada negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) com circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, inc. IV, do CP), sendo assim, nos termos do art. 67, do Código Penal, procedo a compensação parcial entre as mesmas, ATENUANDO a pena dosada em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias, passando a dosá-la em 13 (treze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise”
(ID 173998806)
.

A defesa pugna pelo afastamento do desvalor conferido às circunstâncias do crime ao argumento de que:

“[...] No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se a necessidade de afastamento da sua valoração negativa, haja vista a ausência de comprovação de que houve planejamento anterior, ou que o apelante ultrapassou a normalidade do tipo, e que as demais circunstâncias fáticas utilizadas pela sentença já foram consideradas na qualificadora do recurso que dificultou a defesa. Isso porque, analisando os autos, não há comprovação de que houve planejamento anterior e prévio ajuste. [...] Ademais, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, referente às circunstâncias do crime, levando em consideração os elementos utilizados pelo magistrado na valoração negativa questionada, o que evidencia a ocorrência do bis in idem.
” (ID 173998828).

Todavia, ao contrário do que alega o apelante, não há falar em
bis in idem
.

Isso porque, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se deu em razão do ofendido, que se encontrava em estado de embriaguez, ter sido surpreendido pelos disparos de arma de fogo (ID 173998821 – 6º quesito). Ao passo que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em virtude do seu modo de execução, haja vista que, conforme idoneamente fundamentado pelo juízo singular
,
o
“[...] modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que o réu agiu com exacerbada frieza, vindo a desferir 2 (dois) tiros contra a cabeça da vítima, sendo o segundo deles, quando a vítima já se encontrava caída ao solo, aliado ao fato de o laudo pericial indicar que a execução foi a curta distância, já que a lesão apresentava zona de tatuagem e esfumaçamento, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime, que ultrapassou a normalidade do tipo, resultando em um sofrimento desnecessário a vítima”
(ID 173998806, p. 2).

Desse modo, considerando a inocorrência de
bis in idem
, bem como a escorreita fundamentação, com fulcro em elementos concretos, mantenho o desabono conferido pelo juízo
a quo
às circunstâncias do crime.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
As circunstâncias do crime são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução que, não constituindo elementares, circunstâncias legais ou causas de aumento, se revistam de relevância na aplicação da pena.
[...]
” (STJ -
AgRg no HC: 744728 SC
2022/0158849-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO [...] Conserva-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido quando comprovada, pelo cenário fático delineado nos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido”.
(TJ-MT - RSE: 10268675520228110003, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – 1. PENA-BASE – EXASPERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA - ARTEFATO DE ALTO CALIBRE - TIRO EFETUADO À CURTA DISTÂNCIA – VÍTIMA ATINGIDA NA FACE [...]
1- Necessária a elevação da pena-base em decorrência das circunstâncias do crime, se o réu efetuou o disparo de arma de fogo de alto calibre e extensivo poder lesivo, à curta distância, ocasionando a desfiguração da face da vítima [...].”
(TJ-MT 00000090220028110101 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023